Tribunal: TJSP
Processo: 2246458-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Transação. Homologação. Falta superveniente de interesse recursal. Inteligência dos artigos 200 e 493 do CPC. Recurso prejudicado em parte.

SOCIEDADE LIMITADA. Dissolução parcial e apuração de haveres. Cumprimento de sentença. Prática de atos executivos contra os sócios remanescentes. Impossibilidade. Não apenas não existe título executivo contra eles como, também, os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Transação. Homologação. Falta superveniente de interesse recursal. Inteligência dos artigos 200 e 493 do CPC. Recurso prejudicado em parte.

SOCIEDADE LIMITADA. Dissolução parcial e apuração de haveres. Cumprimento de sentença. Prática de atos executivos contra os sócios remanescentes. Impossibilidade. Não apenas não existe título executivo contra eles como, também, os sócios não têm responsabilidade pessoal, solidária ou subsidiária, pelo pagamento dos haveres devidos ao sócio retirante, salvo desconsideração da personalidade jurídica, na forma dos arts. 50 do CC e 790, VII, do CPC. Pagamento de responsabilidade da própria pessoa jurídica. Precedentes do STJ e do TJSP, balizados por doutrina. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.